Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado denunciado pela prática de crime previsto no art. 2o, § 3o, da Lei n.o 12.850/2013, em razão de sua suposta atuação como sócio de empresa envolvida em esquema de fraude financeira, com indícios de reiteração delitiva e participação ativa em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência dos requisitos legais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da possibilidade de reiteração delitiva.
4. A conduta imputada ao paciente revela envolvimento direto em operações fraudulentas, com atuação reiterada e estruturada.
5. A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, não se limitando à gravidade abstrata do delito.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, ante a periculosidade do agente e a insuficiência dessas medidas para resguardar os fins do processo penal.
7. A alegação de imprescindibilidade da presença paterna não foi comprovada, não justificando a concessão de prisão domiciliar.
8. A manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXVI, LXVIII; CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 318, VI; 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 95.024/SP, rela. Mina. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009. STJ, AgRg no HC n. 960.341/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 24/2/2025. STJ, AgRg no HC n. 923.327/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 29/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 959.178/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 12/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 958.134/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 5/3/2025.